Tribunal: TJSP
Processo: 1502270-37.2019.8.26.0654
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal – Violência doméstica contra a mulher – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas e regime inicial fixados com critério – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502270-37.2019.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista,
em que é apelante FRANCISCO JOSE DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502270-37.2019.8.26.0654 - Voto no 23.331
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502270-37.2019.8.26.0654 - Voto no 23.331
3
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1502270-37.2019 Vargem Grande Paulista
Apelante: Francisco José dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.331
APELAÇÃO CRIMINAL
Lesão corporal
Violência
doméstica contra a mulher Autoria e materialidade delitiva
perfeitamente demonstradas
Prova robusta a admitir a
condenação do réu
Penas e regime inicial fixados com
critério Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 58/63, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a ação penal para condenar FRANCISCO
JOSÉ DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como
incurso no artigo 129, §9o, do Código Penal, à pena de 03 (três)
meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.
Preenchidos os requisitos do artigo 77, do
Código Penal, o Juízo a quo suspendeu condicionalmente a pena
aplicada pelo prazo de dois anos e, nos termos do artigo 78, § 1o do
estatuto repressivo, determinou limitação de fim de semana ao réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502270-37.2019.8.26.0654 - Voto no 23.331
4
conforme disposto no artigo 48 do mesmo diploma legal.
Pretende a combativa defesa, com o
presente recurso (fls. 73/79), a absolvição do réu em razão da
insuficiência probatória ou pelo fato não constituir infração penal.
Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação da conduta para a
modalidade culposa.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 83/86,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo seu desprovimento (fls. 93/103).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 129, §9o, do Código Penal, pois, segundo a
denúncia, no dia 10 de fevereiro de 2019, às 20h00min, na Rua
Paulino Vaz Coelho, no 391, Jd. Helena Maria, prevalecendo-se de
relações domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei
no 11.340/06, ofendeu a integridade corporal de sua ex-
companheira Roberlucia Sampaio da Cunha, causando-lhe as
lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de exame de
corpo de delito de fls. 22/23.
Segundo o apurado, a vítima convivia em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502270-37.2019.8.26.0654 - Voto no 23.331
5
união estável com o acusado há aproximadamente 24 (vinte e
quatro) anos e deste relacionamento sobreveio 04 (quatro) filhos.
Nas circunstâncias de tempo e local acima
descritas, o recorrente, ao chegar embriagado em casa e, impelido
por sentimento de posse em relação à sua companheira, a agrediu
com socos por ela ter saído no dia anterior sem avisar para aonde
iria.
Em
seguida,
o
acusado
continuou
a
agredindo por ela ter dito que queria se divorciar (cf. fls. 01/03).
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo laudo pericial (fl. 22/23),
bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução penal.
A autoria é igualmente certa.
A vítima, em Juízo, ao ser questionada sobre
o que ocorreu no dia dos fatos, alegou que embora o recorrente
não tenha chegado embriagado em casa, ele realmente a agrediu,
empurrando-a. Disse que o acusado tentou tomar seu celular e, no
bojo da discussão, acabou empurrando-a (cf. mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502270-37.2019.8.26.0654 - Voto no 23.331
6
Importante salientar que, em casos de
infrações cometidas no âmbito da violência doméstica, a palavra da
vítima é de suma importância, pois “representa viga mestra da
estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em
outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório.”
(Apelação Criminal no 0017086-83.2010.8.26.0664, Des. Rel. J.
Martins, j. em 15/08/2013.”
O laudo pericial indica que a vítima
apresentava “equimose arroxeada e avermelhada de 4,0cm de
diâmetro na região lateral do braço direito; 2- equimose arroxeada
de 0,5cm de diâmetro na região lateral do braço direito” (cf. fls. 23),
compatibilizando, portanto, com a versão apresentada pela
ofendida.
O réu, em Juízo, ao ser questionado disse
que realmente empurrou a vítima durante a discussão e pode ter
apertado o braço dela (cf. mídia digital).
Conclui-se,
portanto,
que
o
contexto
probatório foi suficiente para provar que o insurgente realmente
praticou o delito de lesão corporal no âmbito da violência
doméstica, sendo de rigor a manutenção de sua condenação, não
havendo que se falar em insuficiência probatória.
De igual modo, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502270-37.2019.8.26.0654 - Voto no 23.331
7
desclassificação para a modalidade culposa, eis que o empurrão
perpetrado pelo recorrente foi realizado de forma intencional,
evidenciando-se a figura dolosa.
Ademais, não há elementos a indicar que o
réu tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia ao
provocar as lesões. Na verdade, o fato é que ele empurrou a vítima,
de forma deliberada.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, a culpabilidade do réu
mostrou-se dentro do padrão dos delitos. Ele não possui
antecedentes, e não há informações desabonadoras de sua
conduta social e de sua personalidade. As circunstâncias do crime
não revelam fato extraordinário que mereça valoração própria e as
consequências do crime não foram dignas de nota. A vítima, de
modo algum, contribuiu para a prática do crime.
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, mantem-se a pena-
base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.
Ausentes agravantes ou atenuantes da
pena, bem como outras causas modificativas, torno esta pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502270-37.2019.8.26.0654 - Voto no 23.331
8
definitiva.
O crime cometido em situação de violência
doméstica contra mulher inviabiliza a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, a teor da Súmula 588 do
Superior Tribunal de Justiça (“A prática de crime ou contravenção
penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos”).
Fica mantido, ainda, o regime prisional
aberto para início de cumprimento da reprimenda, pois este se
mostra o mais adequado ao caso concreto, nos termos do artigo 33,
parágrafo 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Por fim, preenchidos os requisitos do artigo
77 do Código Penal, mantenho a suspensão condicional da pena
pelo prazo de 02 (dois) anos, com a condição imposta pelo Juízo de
primeiro grau (limitação de final de semana, nos termos do artigo
78, § 1o e artigo 48, ambos do Código Penal.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso defensivo, mantendo, nos termos em que
proferida, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502270-37.2019.8.26.0654 - Voto no 23.331
9
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator